Tribunal: TJPA
Processo: 0807628-19.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807628-19.2024.8.14.0028

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: BENILSON PEREIRA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO DO REÚ. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco em ação de busca e apreensão, mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

II –
A ausência de citação válida e de localização do bem, aliada à inércia do autor em indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação em execução, configura a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III –
A extinção do feito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, é medida cabível nas hipóteses de inércia da parte autora, mesmo após intimação para promover o andamento regular do processo.

IV
- A extinção com base no art. 485, IV, do CPC dispensa a prévia intimação pessoal da parte autora, por não se tratar das hipóteses previstas.

V -
Recurso conhecido e des
provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0807628-19.2024.8.14.0028

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

AGRAVADO: BENILSON PEREIRA MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno

interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, visando modificar a decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento a Apelação (ID 22830173).

Sustenta que a decisão foi equivocada, isso porque o recurso interposto não é contrário a qualquer súmula do Supremo Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, como manda o artigo 932, inciso IV, alínea “a” do CPC.

Alega que que para a extinção da ação com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora para que providencie o andamento sob pena de extinção.

Acrescenta que a decisão infringe o principio de instrumentalidade das formas e que já vem experimentando diversos prejuízos majorados a cada dia.

Dessa forma, pleiteia pelo conhecimento e prosseguimento do agravo.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0807628-19.2024.8.14.0028

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

AGRAVADO: BENILSON PEREIRA MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A decisão agravada foi a que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco em ação de busca e apreensão, mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que as alegações do ora agravante não merecem prosperar, pois como já explicado na decisão monocrática de ID 22830173: “
no caso em análise, após a frustração da localização do veículo do bem, objeto do contrato de financiamento inadimplido, foi oportunizado à parte apelante o requerimento de conversão da ação em executiva. Todavia, a instituição financeira permaneceu inerte, não exercendo a faculdade legal que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 911/69. Essa ausência de manifestação, somada à impossibilidade de localização do bem, resultou na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
”.

A indicação de endereço atualizado para localização do bem, objetivando-se a efetivação da diligência de busca e apreensão, bem como a citação do réu, são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.

Essa concepção é subsidiada pelo princípio da cooperação processual, de modo que a inércia do autor em promover atos indispensáveis ao prosseguimento da referida ação, indicando, portanto, endereço válido, gera a possibilidade legal do juízo a quo em extinguir o feito, sem resolução de mérito, frente a ausência de pressuposto válido para o prosseguimento regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, verifica-se que, mesmo após o ajuizamento da demanda, não se logrou êxito na localização do bem objeto da ação, tampouco foi possível realizar a citação da parte requerida, a despeito das diligências regularmente determinadas pelo Juízo de primeiro grau. Mesmo após a intimação para manifestação acerca da diligência que se mostrou infrutífera, o agravante se manteve inerte.

Destaca-se que, é plenamente cabível conversão da Busca e Apreensão em execução. Ocorre que, em que pese alegue que não lhe fora oportunizado essa conversão, em virtude do juízo de primeiro grau ter sentenciado o feito, na realidade fática, o agravante se manteve inerte e não manifestou qualquer requerimento ou convergência, posto que fora intimado no dia 10/07/2024 para se manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça. (ID 22638758) e a sentença só foi proferida no dia 27/08/2024, conforme certidão de ID 22638760, caracterizando-se, portanto, a sua desídia.

Em síntese, constatada a não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, e não requerida a conversão do pleito em ação executiva, resta configurada a ausência de utilidade do processo. Isto é, a falta de manifestação do agravante em promover a localização do veículo objeto da pretendida obsta a busca e apreensão e gera, inevitavelmente, a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)”

Esse entendimento é pacificado pela jurisprudência pátria, como se pode observar:

EMENTA: DESCUMPRIMENTO DO ATO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de citação do réu por desídia da parte autora conduz à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese em que é desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor. 2. Intimado a se manifestar sobre o interesse em novas diligências, o Autor se manteve inerte, caracterizando sua desídia. 3. Nas ações de busca e apreensão, a convocação do réu para integrar o feito somente ocorre após o cumprimento das diligências para encontrar o bem objeto da ação. Caso o Apelante não adote medidas efetivas para a localização do veículo nem requeira a conversão do feito em ação executiva, resta configurada a desídia e, consequentemente, ausência de pressupostos válidos para o regular prosseguimento do processo. 4. Tal ato conduz à extinção do processo com base no inciso IV do art. 485 do CPC, visto que houve uma postura desidiosa da parte autor e insistente em descumprir o ônus que lhe cabia.5. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 6. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem. 7. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença anulada." (Acórdão Número: 1682363, Data de Julgamento: 23/03/2023, Órgão Julgador: 3ª Turma Cível, Relator: Roberto Freitas Filho, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 10/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM . FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM FEITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte. 2 . A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a indicação de endereço válido ou o requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20170110199192 DF 0005343-12 .2017.8.07.0001, Relator.: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 24/01/2019, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2019 . Pág.: 453/470)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO ENCONTRADO . NÃO INDICAÇÃO DE OUTRO ENDEREÇO E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I . A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. II. Nas ações de busca e apreensão, sabe-se que a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n . 911/69. Assim, a relação processual só se completa posteriormente à apreensão do bem. III. Assim, constatada a não localizado o veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, e não requerida a conversão do pleito em ação executiva, resta configurada a ausência de utilidade do processo, fazendo-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art . 485, IV, do CPC/2015. IV. Da análise acurada dos autos, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória, que determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer o endereço do recorrido e o local onde se encontra o veículo, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou manifestar interesse na conversão da busca e apreensão em execução. No entanto, o requerente, embora ciente da determinação, deixou transcorrer o prazo sem nada requer ou manifestar . Não havendo, pois, como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido. V. Dessa maneira, constada a não localização do veículo objeto dos autos, por sua vez, não efetivada a citação, e ausente requerimento de conversão do feito em execução, outro não é o entendimento, senão pela extinção do feito por falta de pressuposto processual. Razão porque a sentença recorrida se mostra acertada, na medida em que a diligência não foi atendida pelo apelante, ensejando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o artigo 485, inciso IV, do CPC . VI. Acrescenta-se, a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para cumprir o estabelecido art. 485, § 1º, do CPC pelo simples fato de a hipótese prevista no inciso IV (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) do mencionado dispositivo legal não está abarcada nas hipóteses do referido parágrafo. VII . Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 25 de maio de 2022 Presidente do Órgão Julgador Exmo . Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 01240607820158060001 Fortaleza, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Além disso, reitera-se que, nesse cenário, embora seja uma faculdade da parte a conversão da busca e apreensão em execução, é dever do autor fornecer os meios cabíveis para o prosseguimento do feito, não podendo a inércia deste lhe favorecer no processo, conforme visto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO DO RÉU. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Embora se trate de faculdade do Apelante requerer a conversão em processo de execução (art. 4º do Decreto-Lei 911/1969), cabe a ele explicitar ao Juízo o que deseja, oferecendo meios para o desenvolvimento válido e regular do feito, o que não se vislumbra no caso em apreço. 5.1. É evidente que o Apelante não foi cuidadoso, sobretudo por se manter inerte ao comando judicial; portanto deve ser mantida a sentença recorrida. 6. O caso dos autos não se trata das hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, logo é desnecessária a prévia intimação pessoal mencionada no § 1º do mesmo dispositivo. 7. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. " (TJDFT, 07003840320218070005, Acórdão Número: 1379708, Data de Julgamento: 13/10/2021, Órgão Julgador: 3ª Turma Cível, Relator: Roberto Freitas Filho, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

Ademais, destaca-se, como bem pontuado na decisão monocrática, que a intimação pessoal do autor não é necessária para a extinção do feito quando se tratar do disposto no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, é plenamente cabível que o juízo de primeiro grau julgue extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ocasionando a revogação da liminar ora deferida.

Por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025